Tribunal: TCU
Processo: 020.191/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 324/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o expediente recursal em foco, além de intempestivo, não traz fatos novos; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; considerando que, no caso em tela, conforme aponta o posicionamento do Ministério Público junto a esta Corte, à luz dos critérios determinados pela Resolução-TCU 344/2022, não há a incidência da prescrição ressarcitória no caso vertente; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recurso e do Ministério Púbico junto a esta Corte. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Daves Soares da Silva, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, e em encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 020.191/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daves Soares da Silva (XXX.921.161-XX) 1.2. Recorrente: Daves Soares da Silva (XXX.921.161-XX) 1.3. Unidade: Secretaria Especial de Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur 1.8. Representação legal: Joao Batista Torres Pinheiro (26.819/OAB-GO) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.